Tribunal: TJMT
Processo: 1034182-14.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034182-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELKY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 017.055.961-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – COBRANÇA RELATIVA AO EQUIPAMENTO DE TV A CABO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO COMPROVANDO QUE HOUVE A RETIRADA DO EQUIPAMENTO – TESE DE APARELHO DANIFICADO POR MAU USO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a promovente comprovado que houve a devida retirada do aparelho, bem como a promovida alegado a existência de dano por mau uso sem qualquer comprovação, resta comprovado que a cobrança de taxa foi indevida.

A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta das inúmeras tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos e procedimento no Procon, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a inexistência do débito cobrado indevidamente e a condenado ao pagamento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, não havendo comprovação de inscrição, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)
confirmar a liminar concedida no id. n. 38394975 consistentes na suspensão das cobranças e não inserção dos dados em cadastro de inadimplentes;
b) DECLARAR
inexistente o débito cobrado pela requerida, no valor R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), oriundo do contrato nº 97201797;
c)

fixar o prazo de 10 (dez) dias
para que a empresa suspenda a cobrança
sub judice
, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d
)

CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, e assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Proceda-se a intimação pessoal para fins de cumprimento da Súmula 410, do STJ.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no ato da retirada dos equipamentos, após o cancelamento do contrato, os técnicos verificaram que o aparelho estava danificado por mau uso, de modo que foi cobrada taxa.

Sustentou que a situação se trata de mera cobrança e mero dissabor, não possuindo condão de promover abalo psicológico capaz de ensejar indenização por dano moral. Sustentou, ainda, que o valor fixado na sentença é excessivo, posto que está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega que era cliente da promovida por meio da assinatura do plano “CLARO HDTV”, conforme contrato n. 97201797, tendo solicitado o cancelamento dos serviços em 26.08.2016, ficando a retirada dos aparelhos agendada para o dia 29.08.2016.

Conforme agendado, os técnicos compareceram no dia 29.08.2016 para a desinstalação e retirada do aparelho, conforme comprova a Ordem de Serviço juntada na inicial. Após a retirada, a empresa promovida emitiu uma declaração de inexistência de débitos em nome da consumidora.

Ocorre que algum tempo depois a promovente começou a receber diversas ligações em virtude de cobrança relativa ao aparelho, conforme o A.R e os
prints
de e-mail juntados. Alegou, ainda, que teve seu nome negativado.

Aduz que a cobrança é indevida, posto que houve a efetiva retirada dos aparelhos de sua residência. Realizou tentativas de contato com a central de atendimento no intuito de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos informados na inicial (2020754184227, 2020753958966, 2020753914561 e 2020753958966) além de procurar o Procon (FA n° 51.019.001.20-0001614), porém, todas as tentativas restaram infrutíferas.

Em contestação, a promovida relatou que no ato da retirada foi verificado que o equipamento estava danificado por mau uso, sendo a cobrança de taxa devida.

Houve deferimento da liminar determinando a suspensão dos efeitos do contrato e da cobrança das parcelas, bem como determinando que a promovida não promova a negativação do nome da parte promovente e, se já ocorrido, exclua no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tal como alegado na sentença, não houve qualquer comprovação de inscrição, sendo possível constatar que os
prints
juntados somente indicam a existência de débito em aberto, não havendo comprovação de efetiva negativação do nome da promovente.

Todavia, apesar de não comprovada a inscrição, entendo que as reiteradas cobranças indevidas, de fato, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das inúmeras tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados e, ainda, abertura de procedimento no Procon.

A promovente comprovou que houve a devida retirada do equipamento por meio da juntada da ordem de serviço. A promovida, por outro lado, apesar de sustentar que o equipamento estava danificado, não apresentou qualquer prova nos autos para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Os únicos documentos apresentados pela empresa foram telas sistêmicas, as quais não são capazes de comprovar as alegações feitas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021